Tribunal: TJDFT
Processo: 0744557-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0744557-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZCONTI INTELIGENCIA CONTABIL LTDA AGRAVADO: ARAUJO NEGOCIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ZCONTI INTELIGÊNCIA CONTÁBIL LTDA contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de cumprimento de sentença requerido contra ARAUJO NEGÓCIOS LTDA, indeferiu o pedido de inclusão do sócio da pessoa jurídica extinta no polo passivo (ID 249367673). Em suas razões (ID 77234329), sustenta que: 1) iniciado o cumprimento de sentença, a agravada não efetuou o pagamento do débito; 2) as medidas para localizar bens penhoráveis em nome da agravada foram infrutíferas; 3) ficou demonstrado nos autos que a pessoa jurídica foi extinta; 4) a extinção da pessoa jurídica equivale à morte da pessoa natural; 5) é possível a sucessão processual pelo seu então sócio-administrador; 6) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possibilita a habilitação do sócio no polo passivo independentemente da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Requer a antecipação da tutela recursal para deferir a habilitação do então sócio-administrador da devedora. No mérito, o provimento do agravo com a confirmação da tutela antecipada e a reforma da decisão. Preparo recolhido (ID 77234544). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. No caso, o agravante justifica o pedido de antecipação da tutela recursal na possibilidade de o sócio ocultar bens passíveis de penhora, a fim de frustrar o pagamento do débito. Todavia, não foram apresentados indícios de dilapidação ou ocultação do patrimônio a justificar o deferimento do pedido neste momento. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação não foi demonstrado. A princípio, não há elementos que indiquem perigo concreto de ineficácia da medida sem a concessão imediata. Ademais, o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Eventual acolhimento da pretensão recursal poderá produzir efeitos úteis e adequados, sem prejuízo às partes. Assim, não se vislumbra situação de urgência que justifique a antecipação dos efeitos da decisão pretendida. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator